Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, deferiu a realização de perícia médica e inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção da prova pericial.
2. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu §1o. Trata-se da “distribuição dinâmica do ônus da prova”, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova.
3. A inversão do ônus da prova não tem o condão de alterar a responsabilidade sobre o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte. O afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes. Caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o teor do §3o do art. 95 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.